Tribunal: TJBA
Processo: 8006835-30.2025.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006835-30.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA CLARA VIANA KADOVAIS

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 171 (ESTELIONATO) E ART. 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), AMBOS DO CP.
INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECISÃO QUE DISPENSOU A RECORRIDA DO RECOLHIMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO VERIFICADO. PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. RECORRIDA SEGREGADA EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito (id 81061612) interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão de id 81061608 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que dispensou a flagranteada
ANA CLARA VIANA KADOVAIS
do pagamento da fiança outrora arbitrada e determinou a expedição do competente Alvará de Soltura.

2.
Da leitura do Auto de Prisão em Flagrante nº 8006620-54.2025.8.05.0274 se extrai que a ora recorrida, ANA CLARA VIANA KADOVAIS, foi presa em flagrante no dia 27.03.2025, em conjunto com outros Investigados, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, tratando-se de crimes de cunho financeiro.

2.1
Realizada audiência de custódia no dia 28.03.2025, fora proferida a decisão constante do id 493273275 dos autos de nº 8006620-54.2025.8.05.0274, homologando o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em flagrante em preventiva dos acusados JOSAFA OLIVEIRA AQUINO e WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA e concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança cumulada com medidas cautelares diversas aos réus KLEBER DE JESUS SANTOS, GABRIEL ANDRADE SILVA, RODRIGO DE JESUS SOUSA, CAUAN OLIVEIRA SANTOS SILVA, ANA CLARA VIANA KADOVAIS, RAFAEL SILVEIRA OLIVEIRA e TIAGO OLIVEIRA AQUINO.

2.2
Após, a Recorrida, por meio dos presentes autos, pleiteou a dispensa do recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da ora Recorrida, pleito que fora deferido pelo Juízo de origem.

2.3
Narra a denúncia, oferecida em 11.04.2025, constante dos autos de nº 8006620-54.2025.8.05.0274,
que “no dia 27 de março de 2025, por volta das 10h00, no estabelecimento comercial denominado 'Conquista Bank', prédio Multiplace Conquista Sul, salas 312 e 612, nesta cidade [Vitória da Conquista/BA], localizado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, bairro Boa Vista, os denunciados foram presos por se associarem, em companhia de outros dois nacionais não identificados, de prenome Plínio e Gabriel Master, na condição de chefia e de supervisão da empresa, para cometer crimes contra o patrimônio, mediante meio fraudulento, consistente em atrair vítimas, através de anúncios na internet, com propostas de financiamento facilitado de veículos e entrega imediata do bem, após o que as mantinham em erro, recebiam valores parciais e as induziam a assinar um contrato de consórcio, enganando-as sobre a natureza do contrato e sua verdadeira finalidade, obtendo, com isso, vantagem ilícita em prejuízo das vítimas.”

2.4
Mesmo tendo sido presa em flagrante delito como sendo uma das pessoas acusadas das condutas acima descritas, quando do oferecimento da inicial acusatória figuraram como denunciados tão somente os acusados JOSAFÁ OLIVEIRA AQUINO e WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA, ao passo em que a ora Recorrida constou do rol de testemunhas da aludida ação penal.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em analisar o acerto da decisão primeva ao dispensar a Recorrida do pagamento da fiança outrora arbitrada.

III. Razões de decidir

4.
A Constituição Federal, no art. 5º, LXVI, prevê a fiança como uma garantia fundamental, sendo direito daquele que faz jus ao benefício, ser solto ao efetivar o pagamento.

5.
A fiança possui natureza de medida cautelar e, por isso, não deve representar valor insignificante para o acusado, tampouco ser dispensada quando possa o réu arcar com seu valor; por outro lado, a imposição de fiança não deve inviabilizar o alcance da liberdade pelo acusado quando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, de forma que

o art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, dispõe que o Magistrado, analisando a condição financeira do preso, poderá dispensar o pagamento.

6.
Na situação examinada, o Juízo
a quo
dispensou a Recorrida do pagamento da fiança outrora arbitrada, sob o argumento de que
“não há no presente momento motivos para a segregação cautelar do conduzido, não havendo respaldo em qualquer dos requisitos do art. 312, caput do CPP, não havendo assim, a presença do perigo da liberdade, necessária à manutenção do acusado na prisão. E conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória, configurando-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.”

7.
A Constituição Federal erige a presunção de não culpabilidade a direito fundamental, o que significa que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado.

8.
Neste espeque,
a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

9.
Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade, de modo que a custódia cautelar se revela cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti)
, estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, é necessário que existam nos autos elementos que evidenciem o risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo à conveniência da instrução criminal, que advém com a soltura da parte investigada.

10.
É indubitável que o encarceramento deixa profundas máculas no ser humano, seja de cunho físico ou mental, de forma que é necessário se repisar, tratar-se de meio extremo que deve ser aplicado tão somente em caráter de exceção, característica esta que deve ser empregada com maior rigor ainda quando se trata de segregação cautelar, porquanto, nas palavras de Cesare Beccaria:
“(...) se lançam, indistintamente, na mesma masmorra, o inocente suspeito e o criminoso convicto; é porque a prisão, entre nós, é antes um suplício que um meio de deter o acusado; (...).”

10.1
Indene de dúvidas, pois, que a decretação ou manutenção de prisão antecipada apenas deve ser realizada quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, isto é, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. O que não restou demonstrado na hipótese.

10.2
Não restando configurado o
periculum libertatis
, não se mostra plausível a manutenção do enclausuramento de pessoa que, malgrado preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade, ainda se encontra em custódia por não possuir condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, sendo este o único motivo para o seu enclausuramento.. Nessa linha de intelecção, o C. STJ é do entendimento de que “
o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.”
(STJ - AgRg no HC: 728240 PR 2022/0066959-1)

11.
In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Acusação não deve prosperar, devendo ser mantida a decisão objurgada, proferida em favor da Recorrida, de dispensa do recolhimento do valor da fiança.

12.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Rômulo de Andrade Moreira, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, conforme opinativo de id 82012269.

IV. Dispositivo

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8006835-30.2025.8.05.0274
, em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrida
ANA CLARA VIANA KADOVAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça